Tribunal: TJMT
Processo: 1012709-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012709-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), PAULO ALVES MOREIRA - ME - CNPJ: 10.865.155/0001-44 (AGRAVADO), PAULO ALVES MOREIRA registrado(a) civilmente como PAULO ALVES MOREIRA - CPF: 259.283.728-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES – ACORDÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - DESCUMPRIMENTO DO ACORDO DENUNCIADO - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 922 DO CPC- DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O descumprimento por parte do devedor autoriza o prosseguimento da execução, nos termos do artigo 922, caput, e do parágrafo único, do CPC, portanto, descabe determinar o cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução no 3328-12.2016.811.0028 – Cód. 127875, que move em desfavor de
PAULO ALVES MOREIRA – ME e PAULO ALVES MOREIRA,
que indeferiu o pedido de bloqueio de dinheiro, rejeitou o cumprimento de sentença e determinou o arquivamento.

O Agravante defende que não se trata de cumprimento de sentença, vez que o acordão proferido pelo TJ/MT (RAC 0003328-12.2016.8.11.0028), determinou a suspensão da Ação de Execução, após a homologação do acordo.

Segundo explica, o acordão deu provimento ao recurso e manteve a homologação do acordo e determinou expressamente que a execução estaria suspensa durante o prazo concedido para cumprimento da obrigação prevista no acordo.

Ao final requer seja reformada a decisão.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de id. 106268999.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução no 3328-12.2016.811.0028 – Cód. 127875, que move em desfavor de
PAULO ALVES MOREIRA – ME e PAULO ALVES MOREIRA
que indeferiu o pedido de bloqueio de dinheiro, rejeitou o cumprimento de sentença e determinou o arquivamento.

Para apreciação, trago a colação a r. decisão agravada:

“VISTOS,

Em se tratando de descumprimento de acordo homologado judicialmente e transitado em julgado, trata-se de Cumprimento de Sentença.

Nos termos do art. 12, §1o da Portaria-Conjunta no 371/2020 PRES-CGJ os cumprimentos de sentença deverão ser protocolados de modo autônomo na plataforma do Processo Judicial Eletrônico – PJe.

O §2o do referido artigo determina que caberá ao exequente efetivar o pedido junto ao PJe devidamente instruído com os seguintes documentos:

I - petição inicial, inclusive a respectiva emenda;

II - procurações outorgadas pelas partes;

III - documento comprobatório da data de citação válida do(s) réu(s) na fase de conhecimento;

IV – decisão saneadora, se houver;

V – sentença, ainda que anulada, e eventuais embargos de declaração;

VI - decisões monocráticas e acórdãos, se existentes;

VII - certidão de trânsito em julgado;

VIII - outras peças que o exequente repute necessárias para o cumprimento da decisão, ou que sejam determinadas pelo Juízo, a qualquer tempo.

Dessa forma, considerando a ausência de intimação para cumprimento voluntário, por ora, INDEFIRO o pedido de bloqueio de dinheiro.

REJEITO o cumprimento de sentença por estar em desacordo com a atual determinação do TJMT.

Assim, considerando o trânsito em julgado, aliado ao fato de que o cumprimento de sentença deverá ser protocolado no PJe, não havendo pendências na referida ação, DETERMINO seu arquivamento.

Intimem-se.”.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

O recurso comporta acolhimento.

Isso porque nos autos da Apelação interposta pelo Banco, ora agravante, foi dado provimento justamente para manter a homologação do acordo; contudo, ao invés de extinguir a ação, determinar a suspensão da execução durante o prazo concedido para cumprimento da obrigação prevista no acordo.

O artigo 922 do CPC prevê que “
Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
. Parágrafo único: Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso
”.
(destaquei)

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - SUSPENSÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DE ACORDO - PROSSEGUIMENTO DO FEITO, NOS TERMOS DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO -PRECEDENTES - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE. 1. Na hipótese de descumprimento de acordo celebrado por parte do devedor, o feito retorna ao seu statu quo ante, prosseguindo, com lastro, no título executivo originário, e não no acordo celebrado. Precedentes do STJ: AgRg no Ag 1409792/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Dje de 08/09/2015; REsp 826860/SC, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 05/02/2009. 2. Agravo regimental desprovido”. (AgRg nos EDcl no Ag 1315999/SP STJ/T4 - Rel. Ministro MARCO BUZZI j. 02/06/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. DETERMINAÇÃO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ACORDADO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 922 DO CPC. Homologado judicialmente o acordo em execução, que também previu expressamente apenas a suspensão do andamento do processo, o descumprimento por parte do devedor autoriza o prosseguimento da execução, nos termos do artigo 922, caput, e do parágrafo único, do CPC, descabe determinar o cumprimento de sentença. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento No 70079173563, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 29/11/2018).” (TJ-RS - AI: 70079173563 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 29/11/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/12/2018)

No caso, o Banco Agravante anunciou o descumprimento do acordo e requereu o prosseguimento da execução, nos exatos termos do § único do artigo 922, do CPC.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a decisão agravada, determinando o prosseguimento da execução, intimando-se a parte adversa para se manifestar quanto a alegação de descumprimento do acordo em homenagem ao Princípio da Não Surpresa e também reanálise dos pedidos contidos na petição que ensejou a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021